Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REEDUCANDO POSSUIDOR DE ENSINO MÉDIO COMPLETO AO INÍCIO DO RESGATE DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Cabível a interpretação extensiva ao artigo 126 da Lei de Execução Penal, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça e, consequentemente, possibilitar a ressocialização do condenado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II – O fato de o recorrente já possuir ensino médio completo ao tempo da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), somente representa impedimento para a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5o, do artigo 126, da LEP) e não para a percepção do benefício.
III – Recurso conhecido e provido.